Tribunal: TJES
Processo: 5017004-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017004-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBA TRADING S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017004-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALBA TRADING S/A

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. ALÍQUOTA AD REM. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO AO TETO DE 17%. TEMA 745/STF. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LC Nº 192/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SIGILO PARCIAL DE DOCUMENTOS COMERCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ALBA TRADING S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido liminar para autorizar o recolhimento do ICMS sobre combustíveis à alíquota de 17%, afastando a sistemática monofásica ad rem instituída pela LC nº 192/2022, bem como rejeitou o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. A decisão monocrática no agravo deferiu parcialmente o efeito ativo apenas para impor sigilo a documentos comerciais. O agravante opôs embargos de declaração contra essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória a fim de limitar a cobrança do ICMS-combustível à alíquota de 17%, em razão da essencialidade do produto e do art. 18-A do CTN; (ii) estabelecer se é cabível a decretação de sigilo processual, total ou parcial, sobre documentos comerciais e fiscais juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática monofásica de incidência do ICMS sobre combustíveis encontra amparo no art. 155, § 2º, XII, “h”, da CF/1988, regulamentado pela LC nº 192/2022, que instituiu alíquotas específicas (
ad rem
) uniformes, fixadas por deliberação dos Estados no âmbito do CONFAZ, materializadas nos Convênios ICMS nº 199/2022 e nº 15/2023.

4. A LC nº 194/2022, ao introduzir o art. 18-A no CTN e classificar combustíveis como bens essenciais, não revoga nem afasta automaticamente o regime monofásico previsto em legislação complementar específica, cuja constitucionalidade goza de presunção.

5. O precedente do STF no RE 714.139/SC (Tema 745) refere-se à incidência do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, não abrangendo combustíveis, conforme expressamente reconhecido no RE-AgR 1.529.607/PR, que reputa impertinente a aplicação da tese aos combustíveis.

6. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados diante da controvérsia jurídica relevante e da necessidade de exame aprofundado do mérito.

7. A intervenção liminar para afastar a sistemática vigente implicaria a criação de regime tributário excepcional, com potencial impacto na arrecadação e no equilíbrio do setor, em afronta à segurança jurídica.

8. Eventual indébito tributário pode ser restituído por meio de repetição ou compensação, afastando o risco de dano irreparável imediato.

9. A publicidade dos atos processuais constitui regra (CF/1988, art. 5º, LX), mas admite restrição quando necessária à proteção da intimidade ou do interesse social.

10. Documentos de importação que contenham dados estratégicos, como identificação de fornecedores, preços e custos logísticos, justificam a imposição de sigilo restrito, sem necessidade de decretação de segredo de justiça sobre a integralidade do processo, em observância ao princípio da proporcionalidade.

11. Julgado o mérito do agravo pelo Colegiado, opera-se a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A sistemática monofásica de ICMS sobre combustíveis, com alíquotas específicas (
ad rem
) fixadas nos termos da LC nº 192/2022 e por convênios do CONFAZ, goza de presunção de constitucionalidade e não pode ser afastada em sede de tutela provisória sem exame aprofundado do mérito.

2. O precedente do STF no Tema 745 (RE 714.139/SC), relativo à energia elétrica e telecomunicações, não se aplica automaticamente à tributação de combustíveis.

3. É cabível a imposição de sigilo restrito a documentos que contenham informações comerciais sensíveis, sem decretação de segredo de justiça sobre todo o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LX; art. 155, § 2º, XII, “h”; CPC, art. 300; CTN, art. 18-A; LC nº 192/2022; LC nº 194/2022; Convênios ICMS nº 199/2022 e nº 15/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 714.139/SC (Tema 745); STF, RE-AgR 1.529.607/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/06/2025; TJDF, AI 0711861-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 11/06/2025; TJMS, AI 1411569-32.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, DJMS 15/09/2025; TJSP, AI 2373415-69.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, por meio do qual pretende
ALBA TRADING S/A
(ID 16373771), ver reformada a decisão (ID 78599894) que, nos autos da Ação Declaratória nº 5035121-59.2025.8.08.0024, movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava o reconhecimento do direito de limitar a carga tributária do ICMS incidente sobre combustíveis ao teto de 17%. Na mesma oportunidade, o magistrado de origem rejeitou o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a sistemática de cobrança do ICMS por alíquota fixa por litro (
ad rem
), instituída pela LC nº 192/2022, resulta em carga tributária efetiva superior ao limite de 17% fixado pela LC nº 194/2022 (art. 18-A do CTN); (ii) que tal exigência afronta o princípio da seletividade e o entendimento do STF no Tema 745; (iii) a presença do periculum in mora pelo comprometimento de sua saúde financeira; e (iv) a necessidade de sigilo dos documentos de importação, que contêm dados estratégicos e confidenciais de sua atividade comercial.

Por meio da decisão monocrática de ID 16397828, foi
deferido parcialmente o pedido liminar tão somente para impor sigilo sobre os documentos de natureza comercial e fiscal
, mantendo-se o indeferimento da antecipação da tutela quanto à alíquota do ICMS.

Contra este provimento monocrático, a
ALBA TRADING S/A
opôs Embargos de Declaração (ID 16561284), alegando omissão e erro material na análise da probabilidade do direito.

Contrarrazões ao agravo pelo desprovimento (ID 16946714).

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 17945946), sustentando a ausência de vícios e o caráter infringente do recurso.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a ação de origem.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
ALBA TRADING S/A
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A autora alegou, em síntese, que, por atuar no setor de importação de combustíveis, está sujeita ao recolhimento do ICMS sob a sistemática monofásica de alíquota específica por litro (
ad rem
), conforme instituído pela Lei Complementar nº 192/2022 e regulamentado por Convênios do CONFAZ. Sustentou, contudo, que tal regime tem resultado em uma carga tributária efetiva superior ao teto de 17% fixado para bens essenciais pela Lei Complementar nº 194/2022, que alterou o Código Tributário Nacional.

Com base nisso, requereu, em sede de tutela de urgência, autorização para recolher o imposto com base na alíquota de 17% sobre o valor da mercadoria.

Por meio da decisão ora agravada (ID 78599894), o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pleito, rechaçou a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), fundamentando que a matéria é controversa e que a sistemática de tributação
ad rem
encontra respaldo em legislação específica e vigente (LC nº 192/2022 e Convênios CONFAZ), cuja presunção de constitucionalidade não foi afastada. Ponderou, ainda, que os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela autora (RE 714.139/SC - Tema 745 e ADI 7164) trataram de setores econômicos diversos (energia elétrica e telecomunicações), sendo questionável sua aplicação automática ao regime monofásico de combustíveis. A decisão também indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.

É contra esta decisão que se insurge o presente agravo de instrumento.

I. Do Sigilo dos Documentos

A Agravante postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de segredo de justiça, insistindo na necessidade de proteger dados estratégicos e confidenciais contidos nos documentos de importação que instruem a petição inicial.

A regra em nosso ordenamento é a da publicidade dos atos processuais, conforme assegura o art. 5º, LX, da Constituição Federal. Contudo, o mesmo dispositivo ressalva que a lei poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

No caso concreto, a análise dos documentos de importação (ID 77748842) revela a presença de informações comercialmente sensíveis, como a identificação de fornecedores internacionais, preços de aquisição, volumes e custos logísticos. A divulgação irrestrita de tais dados tem o potencial de expor a estratégia de negócios da Agravante, causando-lhe prejuízo em um mercado altamente competitivo.

A jurisprudência tem evoluído para entender que a proteção de tais interesses não exige, necessariamente, a decretação de segredo de justiça sobre a integralidade do processo, o que limitaria o acesso público à discussão jurídica e às decisões judiciais. A solução mais adequada e proporcional, muitas vezes,
é a imposição de sigilo restrito aos documentos que efetivamente contêm as informações sensíveis
.

Consoante entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “
é razoável que o sigilo se limite apenas aos documentos apresentados. Sua publicidade, em tese, pode ensejar exposição indevida de segredos comerciais, estratégicos e financeiros. A restrição parcial protege a competitividade da agravante no seu ramo de atuação
.” (TJDF; AI 0711861-96.2025.8.07.0000; Ac. 2010446; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 11/06/2025; Publ. PJe 03/07/2025).

Essa medida harmoniza, de um lado, o interesse privado da Agravante na proteção de seus dados comerciais e, de outro, o interesse público na transparência da atuação jurisdicional.

Assim, a decisão agravada merece reparo, para que seja conferida proteção, via sigilo, aos documentos que contêm dados estratégicos da empresa.

Da Alíquota do ICMS sobre Combustíveis

O ponto central do recurso reside na pretensão de, liminarmente, limitar a cobrança do ICMS-combustível à alíquota geral de 17%, afastando-se o regime monofásico de alíquota específica (
ad rem
).

A sistemática de tributação monofásica do ICMS sobre combustíveis, com alíquotas
ad rem
(por unidade de medida), foi instituída por meio de um arcabouço normativo específico, que goza de presunção de constitucionalidade.

A Emenda Constitucional nº 33/2001 autorizou, no art. 155, § 2º, XII, “h”, da Carta Magna, a instituição de lei complementar para definir os combustíveis sobre os quais o imposto incidiria uma única vez. Essa delegação foi exercida pela LC nº 192/2022, que, por sua vez, determinou que as alíquotas seriam uniformes e específicas (
ad rem
), definidas mediante deliberação dos Estados no âmbito do CONFAZ. Tal deliberação materializou-se nos Convênios ICMS nº 199/2022 e nº 15/2023.

A Agravante alega que a superveniente LC nº 194/2022, ao incluir o art. 18-A no CTN e classificar os combustíveis como bens essenciais, teria imposto um teto à sistemática anterior, vedando que a carga tributária efetiva ultrapasse a alíquota geral (17%). A tese, embora judiciosa, colide com a jurisprudência que vem se formando sobre o tema.

O principal precedente invocado pela Agravante, o Tema 745 do STF (RE 714.139/SC), foi expressamente afastado pela própria Suprema Corte em casos análogos.

No julgamento do RE-AgR 1.529.607/PR, o STF assentou a impertinência da tese fixada no Tema 745, que versou exclusivamente sobre a incidência do ICMS em energia elétrica e serviços de telecomunicação, não abrangendo combustíveis:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ALÍQUOTA DE 29% SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE.
DEFINIÇÃO PELO LEGISLADOR ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF.
TEMA 745/RG. IMPERTINÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao desprover recurso extraordinário, adotou como fundamentos: (I) a incidência dos óbices das Súmulas nºs 279 e 280 do STF; e (II) a impertinência da solução alcançada no julgamento do re 714.139, red. P/ acórdão Min. Dias toffoli, tema 745/rg. 2. A parte agravante, sustentando violado o princípio da essencialidade, pretende a redução da alíquota aplicada sobre a gasolina e o álcool carburante. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, a qual envolve a alíquota de 29% de ICMS sobre gasolina e álcool carburante, pressupõe reexame da legislação estadual e do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo tribunal de origem demandaria revolvimento do conjunto probatório e da legislação estadual de regência (RICMS/PR), a atrair os óbices das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
5. Mostra-se impertinente a tese fixada no tema 745/rg, na qual versada exclusivamente a incidência do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, não abrangidos combustíveis.
lV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (STF; RE-AgR 1.529.607; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 03/06/2025; DJE 11/06/2025)

A ausência de aplicabilidade automática do precedente esvazia, em grande medida, a plausibilidade do direito alegado.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais tem se mostrado refratária a intervir, em sede liminar, na sistemática em vigor. Conforme se depreende de julgados paradigmáticos, a fixação de alíquotas
ad rem
por deliberação no CONFAZ está amparada na legislação complementar e a questão não se resolve pela simples análise da essencialidade e seletividade do produto ou serviço, demandando exame aprofundado do mérito:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALÍQUOTA AD REM FIXADA POR CONVÊNIOS DO CONFAZ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento interposto por distribuidora de combustíveis contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação objetivando o recolhimento de ICMS sobre combustíveis com base na alíquota de 17%, em substituição à alíquota específica por litro (ad rem) fixada em convênios do confaz. A agravante invocou os princípios da seletividade e da essencialidade, além de precedentes do STF, sustentando desequilíbrio financeiro e impacto na cadeia de abastecimento em razão da atual sistemática de tributação. II. Questão em discussão verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano. À luz das Leis complementares nº 192/2022 e nº 194/2022, do art. 18-a do CTN e da jurisprudência do STF, em especial o re 714.139/SC (tema 745) e a adi 7164. III. Razões de decidir
a concessão da tutela antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), os quais não restaram demonstrados de forma inequívoca no presente caso. O entendimento firmado pelo STF no re 714.139/SC (tema 745) refere-se à alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, não havendo pronunciamento específico quanto aos combustíveis, tampouco aplicação automática por analogia. A LC nº 192/2022 prevê a fixação de alíquotas específicas (ad rem) mediante deliberação uniforme dos entes federados, o que se concretizou nos convênios ICMS nº 199/2022 (óleo diesel) e nº 15/2023 (gasolina), celebrados no âmbito do confaz. O exame da pretensão demanda análise mais aprofundada do mérito, não sendo cabível a antecipação da tutela em sede recursal, sob pena de violação da segurança jurídica e risco de desestabilização do setor econômico e da arrecadação tributária estadual.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A
fixação de alíquotas específicas (ad rem) de ICMS sobre combustíveis, por deliberação dos entes federativos no âmbito do confaz, está amparada nas Leis complementares nº 192/2022 e nº 194/2022 e não pode ser afastada em sede de tutela provisória, sem exame aprofundado do mérito. O precedente do STF no re 714.139/SC (tema 745) refere-se a serviços de energia elétrica e telecomunicações, não sendo extensível de forma automática à tributação de combustíveis.
Dispositivos relevantes citados: Código de processo civil, art. 300; Código Tributário Nacional, art. 18-a; Leis complementares nº 87/1996, nº 192/2022 e nº 194/2022; Constituição Federal, art. 155, §2º, XII, alínea g. Jurisprudência relevante citada: STF, re 714.139/SC (tema 745); STF, adi 7164. (TJMS; AI 1411569-32.2025.8.12.0000; Campo Grande; Sessão Permanente e Virtual; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 15/09/2025; Pág. 171)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando limitar, nas operações futuras de importação, a alíquota do ICMS na modalidade ad rem, incidente sobre os combustíveis ao percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor do produto, nos termos do art. 18-A, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, e das decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 714.139/SC (Tema 745) e na ADI 7164. Incidência do ICMS monofásico que encontra respaldo no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea h, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 192/2022 e nos Convênios ICMS nºs 199/2022 e 15/2023 do CONFAZ. Questão que não se resolve pela simples análise da essencialidade e seletividade do produto ou serviço. Ausentes os requisitos previstos no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2373415-69.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2025; Data de Registro: 24/02/2025)

No caso, observa-se que a decisão agravada, ao indeferir a liminar, alinhou-se a essa corrente de cautela, ponderando que a matéria é complexa e que a legislação específica do regime monofásico se encontra em plena vigência.

Conceder a tutela de urgência, neste momento, equivaleria a criar um regime tributário de exceção para a Agravante com base em uma interpretação controversa e não pacificada do ordenamento, em detrimento da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos que regem a matéria.

Ademais, eventual indébito tributário poderá ser recuperado pela via ordinária da repetição ou compensação, afastando-se a configuração de dano irreparável imediato.

Pelo exposto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe tão somente para consolidar a proteção via sigilo aos documentos comerciais sensíveis, mantendo-se a higidez do regime tributário vigente até o julgamento definitivo da demanda originária.

Por fim, verifica-se que a agravante opôs embargos de declaração (ID 16561284) em face da decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito ativo. Todavia, estando o agravo de instrumento maduro para o julgamento de mérito por este Colegiado, opera-se a perda superveniente do objeto do recurso integrativo, uma vez que o acórdão substituirá o provimento monocrático interlocutório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALBA TRADING S/A

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a imposição de sigilo sobre os documentos de natureza comercial e fiscal que instruem a petição inicial, nos termos da fundamentação supra. Julgo
PREJUDICADOS
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 16561284).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração.